Tribunal: STF
Processo: CJ 6424
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-11-10
Data de publicação: 1983-11-10

Ementa:
COMPETÊNCIA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZES SUBORDINADOS A
TRIBUNAIS DIVERSOS. SITUAÇÃO NÃO ALTERADA PELA MANIFESTAÇÃO DE UM
DOS TRIBUNAIS, QUE SE LIMITOU A NÃO CONHECER, POR INTEMPESTIVO, DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO ATINENTE A COMPETÊNCIA DE UM DOS JUIZES DE
PRIMEIRO GRAU. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS PARA
SOLUCIONAR O CONFLITO (CONSTITUIÇÃO, ART-122, I, "E").